Tribunal: TJMT
Processo: 1001878-77.2018.8.11.0050
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001878-77.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NICOLETTI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 00.176.415/0001-10 (APELADO), OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - CPF: 890.103.701-78 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA EMPRESARIAL – FIDELIZAÇÃO POR 24 MESES – RESCISÃO DO CONTRATO DURANTE PERÍODO DE FIDELIDADE – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com a Resolução 632/2014 da ANATEL

(art. 57, § 1.o

c/c art. 59), o prazo de fidelidade do contrato firmado com consumidor corporativo é de livre negociação e não se limita a 12 (doze) meses.

A cobrança da multa contratual é devida, pois a ruptura do “Contrato de Permanência para serviços de Voz Móvel para Pessoa Jurídica” ocorreu dentro do período de fidelização entabulado entre as partes.

Não há ilicitude na conduta da Apelante ao inserir o nome da Apelada nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco efetuar a cobrança da multa
sub judice
. Logo, não há falar em indenização morais no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001878-77.2018.8.11.0050

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Telefônica Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da
Tutela Cautelar de Urgência Requerida em Caráter Antecedente
movida por
Nicoletti & Cia Ltda EPP
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente a multa rescisória objeto da lide e condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo índice do INPC a partir da publicação da sentença, e juros de 1% ao mês, computados a partir do evento danoso.

O Juiz sentenciante ainda condenou a empresa de telefonia ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor da condenação.

A Apelante sustenta que, em se tratando de pessoa jurídica, não há limitação regulamentar do prazo de fidelização em apenas 12 meses, sendo de livre negociação o período de permanência da empresa, consoante art. 59 da Resolução 632 da ANATEL.

Defende ser lícita a cobrança da multa por rescisão antecipada do contrato, tendo em vista o rompimento do vínculo contratual antes do término do período de fidelização (24 meses) entabulado entre as partes.

Assegura que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, sendo imotivada a rescisão do contrato.

Alega que não praticou ato ilícito capaz de ocasionar danos extrapatrimoniais à Apelada.

Sob esses argumentos, pugna pela reforma da sentença e, de conseguinte, pela improcedência dos pedidos iniciais. De modo alternativo, requer a redução do
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões sob o Id. 61013559.

Eis o relatório.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que Nicoletti & Cia Ltda EPP propôs
Tutela cautelar de Urgência em Caráter Antecedente
em desfavor de
Telefônica Brasil S.A. (vivo),
tendo em vista o contrato de prestação de serviços entre as partes.

Na peça de ingresso, narrou que a prestação dos serviços pela Ré, além dos serviços de telefonia móvel, também os serviços de internet
4G
.

Aduziu que o primeiro contrato (n.o 2145954417, celebrado no ano de 2015, foi renovado pelo de n.o 0244086504 estava vinculado às 8 (oito) linhas telefônicas, a saber: 65 99216-1316, 65 99341-9588, 65 99994-7162, 65 99994-7187, 65 99994-7235, 65 99994-7422, 65 99341-9622 e 65 99640-4279.

Assegurou que o serviço de “internet
4G
” não era fornecido, vez que sua cidade (Campo Novo do Parecis) não tinha suporte técnico para receber este sinal.

Afirmou que este motivo, associado aos elevados valores das faturas, bem como a proposta mais vantajosa da empresa concorrente (TIM), decidiu rescindir o contrato com a Requerida, em Maio/2018.

Acentuou que o cancelamento do plano gerou a fatura com vencimento em 25/06/2018 (referente ao período de 02/05/2018 até 01/06/2018).

Seguiu dizendo que no mês de Agosto/2018 foi surpreendida com a informação de que havia uma fatura pertinente ao mês de Julho/2018, no valor de R$ 20.715,86 (vinte mil reais, setecentos e quinze reais e oitenta e seis centavos), relacionada à “multa de fidelidade”, havendo, inclusive, a inscrição de seu nome no cadastro de restrição de crédito.

Posto isso, requereu a suspensão da exigibilidade do crédito representado na fatura identificada como “doc. 12 - fatura vivo 07-2018 - multa fidelidade”, bem como a exclusão do nome do Requerente dos cadastros de restrição ao crédito.

O pedido principal foi devidamente apresentado pela Autora no Id. 61013522.

Encerrada a fase de instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou procedente os pedidos iniciais, pelos seguintes fundamentos (ID. 61013549):

[...] Da análise dos autos, verifico que a requerida não apresentou contestação em relação ao pedido principal apresentado pelo autor, de modo que decreto sua revelia.

Passo ao julgamento do feito, já que as provas produzidas nos autos são suficientes à formação do convencimento desta magistrada, sendo, portanto, impertinente e desnecessária a dilação probatória (artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil).

No mérito, o pedido é procedente.

Em relação à cláusula de fidelização, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que sua estipulação, por si só, não é abusiva, desde que haja benefícios ao consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMODATO DE APARELHOS CELULARES - EXCLUSÃO DE MULTA POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE CARÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL DA AUTORA PELA CORTE A QUO - RECONHECIMENTO, NO ARESTO ESTADUAL, DE NULIDADE DA CLÁUSULA DE "FIDELIZAÇÃO", POR CONFIGURAR "VENDA CASADA". INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA. 1. Contratação simultânea de prestação de serviços de telefonia móvel e de "comodato" de aparelhos celulares, com cláusula de "fidelização". Previsão de permanência mínima que, em si, não encerra "venda casada". 2. Não caracteriza a prática vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, a previsão de prazo de permanência mínima ("fidelização") em contrato de telefonia móvel e de "comodato", contanto que, em contrapartida, haja a concessão de efetivos benefícios ao consumidor (v.g. custo reduzido para realização de chamadas, abono em ligações de longa distância, baixo custo de envio de "short message service - SMS", dentre outras), bem como a opção de aquisição de aparelhos celulares da própria concessionária, sem vinculação a qualquer prazo de carência, ou de outra operadora, ou mesmo de empresa especializada na venda de eletroportáteis. 3. Superado o fundamento jurídico do acórdão recorrido, cabe a esta Corte Superior de Justiça julgar a causa, aplicando o direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ e da Súmula n. 456/STF. 4. Em que pese ser possível a fixação de prazo mínimo de permanência, na hipótese dos autos, o contrato de "comodato" de estações móveis entabulado entre as partes estabeleceu a vigência por 24 (vinte e quatro) meses, distanciando-se das determinações regulamentares da ANATEL (Norma Geral de Telecomunicações n. 23/96 e Resolução 477/2007), de ordem a tornar tal estipulação, inequivocamente, abusiva, haja vista atentar contra a liberdade de escolha do consumidor, direito básico deste. 5. Recurso especial desprovido. (REsp 1097582/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 08/04/2013)

Do referido julgado se extrai que não se considera abusiva cláusula de fidelização, pois no contrato de prestação de serviços de telefonia, a vinculação do consumidor a um prazo mínimo se deve pela vantagem pecuniária decorrente da cobrança de valores reduzidos pelo serviço (em comparação ao consumidor que contrata os mesmos serviços, sem, entretanto, vincular-se à cláusula de fidelidade).

Contudo, importante ressaltar que o prazo regulamentar da cláusula de fidelização é de no máximo 12 meses, e a estipulação além desse tempo implica em abusividade, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, conquanto a autora tenha adquirido novas linhas telefônicas em junho de 2017, não negou a ré que já decorreu o prazo de vinte e quatro meses do primeiro contrato firmado entre as partes, do qual derivou o outro. Assim é que a mera inclusão de novas linhas telefônicas posteriormente não implica na renovação do contrato como um todo e, por conseguinte, na pretendida cobrança de pretendida multa contratual.

A par disso, consta que a autora fez reclamações ao longo da contratação acerca da qualidade dos serviços prestados (falha do sinal de internet), conforme protocolos juntados, não tendo a ré demonstrando a inexistência de defeito na prestação dos serviços. De rigor, portanto, a declaração de inexigibilidade da multa contratual.

Logo, tenho, pois, que a parte requerente sofreu abalos morais em face da negativação indevida de seu nome, junto aos órgãos restritivos de crédito e da publicidade que norteia estes órgãos.

Embora seja difícil quantificar-se o dano moral, dada a sua subjetividade, deve o julgador atentar, quando da fixação, para a sua extensão, para o grau de culpabilidade do ofensor e para a condição econômica de ambas as partes, de modo que o agente se veja punido pelo que fez e compelido a não repetir o ato, e a vítima se veja compensada pelo prejuízo experimentado, sem, contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar o enriquecimento sem causa da mesma, e, eventualmente, fomentar a propalada “indústria do dano moral”.

Configurado o dano moral, passo a fixação do valor devido, levando em consideração, a gravidade da conduta da requerida, o seu porte, o valor da dívida negativada, e o caráter também punitivo da condenação.

Considerados tais fatos, fixo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser paga pela requerida à parte autora, que tenho como suficiente para reparar o dano sofrido.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para o fim de: a) declarar inexistente a multa rescisória objeto da lide; b) condenar a requerida a pagar à parte autora, a título de danos morais, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigida pelo índice do INPC a partir da publicação da sentença, e com juros de um por cento ao mês, contados a partir do evento danoso.

Por conseguinte, confirmo a tutela de urgência deferida no ID 17030577.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. [...]

Os Embargos de Declaração opostos pela Autora foram acolhidos e, por conseguinte, incluído na sentença a seguinte ordem:
"Expeça-se alvará judicial para levantamento dos valores depositados a título de caução em favor da parte autora.”
(ID. 61013553).

Inconformada,
Telefônica Brasil S.A.
interpôs este Apelo, ao argumento de que o prazo de fidelização é de livre negociação com a empresa consumidora e, não se limita a 12 meses.

Defende ser lícita a cobrança da multa por rescisão antecipada do contrato, tendo em vista o rompimento do vínculo contratual antes do término do período de fidelização (24 meses) entabulado entre as partes.

Assegura que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, especificamente quanto à “internet 4G”, sendo imotivada a rescisão contratual.

Alega que não praticou ato ilícito capaz de ocasionar danos extrapatrimoniais à Apelada.

Sobre a matéria em debate, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
“cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções”
(REsp 1624629. Relator Ministro Francisco Falcão. Julgado em 15/09/2020. Publicado em 18/09/2020).

No que se refere à limitação do prazo de fidelidade, a Resolução 632/2014 da ANATEL estabelece, no art. 57, § 1.o c/c art. 59, que o período de 12 (doze) meses não se aplica ao consumidor empresarial, podendo haver entre os contratantes livre negociação.

Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1o O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57.

Parágrafo único. O Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deve ser firmado pelo representante da pessoa jurídica contratante, devendo a Prestadora manter arquivo de comprovação dessa qualidade enquanto vigente o contrato.

Na hipótese, ao que se extrai do ID. 61013529 (Pág. 3), os litigantes entabularam “Contrato de Permanência para serviços de Voz Móvel para Pessoa Jurídica” referente às 8 (oito) linhas telefônicas da Apelada, em 16/06/2017.

Da leitura das Cláusulas 2a e 3.a do referido documento, verifica-se que foi estabelecida a fidelidade contratual pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, sob pena de multa por rompimento antecipado do contrato,
verbis:

Da vigência e Multa por Rescisão

Clausula 2.a – O presente contrato de permanência entra em vigor a partir da data de avaliação do serviço contratado e terá o
prazo de duração de 24 meses.

Cláusula 3.a – O
cancelamento
ou redução de um ou mais serviços/produtos antes do final da vigência do prazo contratual supracitado que importe em alteração da composição inicial das linhas contratadas ou da própria oferta, no seu todo ou em parte, implica em cancelamento do desconto promocional e/ou benefício concedido, bem como na
cobrança de multa
pró-rata proporcional ao período vincendo para o término do período de permanência previsto em Contrato, a que qual será efetuada de maneira proporcional ao valor total dos benefícios concedidos.

Para afastar a cobrança da multa contratual, indispensável a demonstração de falha na prestação do serviço.

Sobre essa questão, em que pese à empresa Autora, ora Apelada, arguir que os serviços de “internet 4G” não lhe eram disponibilizados, sequer trouxe aos autos indícios que tornam verdadeiras suas alegações.

Cabe consignar, que a Apelada não apresentou qualquer protocolo relacionado à aludida reclamação perante o Serviço de Atendimento ao Cliente disponibilizado pela Apelante.

Nesse viés, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a Autora/Apelada não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência do fato constitutivo de seu direito. De conseguinte, não há falar em falha na prestação de serviços.

No que tange à data de encerramento do contrato em análise, portanto, como bem afirmado pela Autora/Apelada, este se deu em Maio/2018.

De outro lado, porém, tem-se que o “Contrato de Permanência para serviços de Voz Móvel para Pessoa Jurídica” foi firmado em 16/06/2017 e há cláusula de permanência obrigatória pelo período de 24 meses. Desse modo, a ruptura contratual efetuada pela Apelada, em Maio/2018, ocorreu durante o período obrigatório de permanência contratual.

Em outras palavras, razão deve ser dada à Recorrente, pois o encerramento do vínculo contratual pela Apelada aconteceu de forma prematura e sem observância ao prazo de fidelização estabelecido.

Com efeito, diante dos fundamentos acima alinhavados, não entrevejo ilicitude na conduta da Apelante ao inserir o nome da Apelada nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco efetuar a cobrança da multa contratual.

Via de consequência, não há falar em danos morais passiveis de indenização por ato ilícito que a Apelante
não
concorreu para o acontecimento.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL - SERVIÇO DE TELEFONIA – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – INCABÍVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SÚMULA 227 DO STJ - AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS Não há que se falar em multa por quebra de fidelização quando a parte requerida não comprovar o cancelamento dos serviços contratados. Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula no 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso.
(TJMT. Apelação 00037435320168110041. Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves. Julgado em 13/11/2019. Publicado em 11/03/2020).

Dessume-se, nesse viés, que o Juiz não agiu com o costumeiro acerto, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso, reformo integralmente a sentença objurgada, declaro a existência da multa rescisória objeto da lide, autorizo a inclusão do nome da Apelada nos órgãos de proteção ao crédito e afasto a responsabilidade da Apelante ao pagamento da indenização por danos morais.

De conseguinte, inverto o ônus da sucumbência e condeno
Nicoletti & Cia Ltda EPP
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, em atendimento ao que dispõe o § 1.o, art. 85, do CPC, já observando o trabalho desenvolvido neste grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020